Tribunal: TJMT
Processo: 0004337-16.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004337-16.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCONDES MARTIGNAGO - CPF: 998.415.501-30 (EMBARGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), FABIANE MACHNIC - CPF: 015.433.881-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RECONHECIDA, NOS AUTOS DA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – DÍVIDA EXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – APELO PROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Considerando que os Embargos Monitórios tem natureza de ação, e que a sentença nele proferida foi reformada integralmente por esta Corte, imperiosa a inversão do ônus da sucumbência para condenar o Embargante (Marcondes)

ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do atualizado do débito.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0004337-16.2015.8.11.0037

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO
, com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo apresentado.

O Embargante defende que o acórdão foi omisso no que ser refere à inversão dos honorários sucumbenciais, haja vista que a sentença foi reformada para rejeitar os Embargos Monitórios.

Requer, assim, o provimento dos Aclaratórios.

Intimado,
Marcondes Martignado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que acolheu os
Embargos à Monitória
opostos por
MARCONDES MARTIGNAGO
e declarou a inexistência do débito referente ao contrato n.o 9470506545 (objeto da
Ação Monitória
movida pelo Banco).

O Juiz ainda condenou a instituição bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões do Apelo, a instituição bancária pugnou pela nulidade da sentença, pois imperiosa a suspensão do trâmite da ação de origem, haja vista a existência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
(n.o 0000998-49.2015.8.11.0037) proposta por
Marcondes Martignago
em que se discute o mesmo débito.

Afirmou ser incontroverso que o contrato objeto desta ação é o mesmo que deu ensejo à
Ação Declaratória
manejada pelo Apelado e, por isso, deve ser reconhecida a regularidade da contratação para constituir de pleno direito o título executivo na forma do art. 702, § 8.o do CPC.

Na sessão de julgamento realizada em 14/07/2021 esta Câmara, à unanimidade, proveu o Apelo do Banco Apelante, pois concluiu que na
ação declaratória
já ocorreu o trânsito em julgado da sentença, sendo, portanto, exigível a dívida oriunda do contrato de empréstimo objeto dos
Embargos Monitórios
.

A parte dispositiva do aresto assim está redigida:

“Por esses fundamentos alinhavados, dou provimento ao Apelo e reformo a sentença hostilizada para rejeitar os Embargos Monitórios, haja vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0000998-49.2015.8.11.0037 que reconheceu a
exigibilidade
do débito sub judice.

Via de consequência, afasto a condenação da instituição bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios e, determino o retorno dos autos para o prosseguimento da Ação Monitória com arrimo no art. 702, § 8.o do CPC.

Tendo em vista o regresso da demanda à instância a quo, não há falar em honorários recursais.

O acórdão deu ensejo à oposição destes Embargos de Declaração em que
HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO
alega a omissão no que se refere à inversão dos honorários de sucumbência.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.

In casu
, ao reler a parte dispositiva do aresto observa-se que não foram fixados honorários em favor da parte vencedora.

Assim, considerando que os
Embargos Monitórios
tem natureza de ação, e que a sentença nele proferida foi reformada integralmente por esta Corte, imperiosa a inversão do ônus da sucumbência.

Feitas essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar o vício de omissão apontado e, retifico a parte dispositiva do voto lançado no ID. 88850454.

Via de consequência,
onde se lê
:
“Por esses fundamentos alinhavados, dou provimento ao Apelo e reformo a sentença hostilizada para rejeitar os Embargos Monitórios, haja vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0000998-49.2015.8.11.0037 que reconheceu a
exigibilidade
do débito sub judice. Via de consequência, afasto a condenação da instituição bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios e, determino o retorno dos autos para o prosseguimento da Ação Monitória com arrimo no art. 702, § 8.o do CPC. Tendo em vista o regresso da demanda à instância a quo, não há falar em honorários recursais.”
,
passa-se a ler
:

“Por esses fundamentos alinhavados,
dou provimento
ao Apelo e reformo a sentença hostilizada para rejeitar os Embargos Monitórios, haja vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0000998-49.2015.8.11.0037 que reconheceu a
exigibilidade
do débito sub judice.

Diante do resultado obtido nesse julgamento, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado
Marcondes Martignago
ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% do valor do atualizado do débito.

Tendo em vista o regresso da demanda à instância a quo prosseguimento da Ação Monitória com arrimo no art. 702, § 8.o do CPC, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021